Tribunal: TJBA
Processo: 8002460-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002460-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOEMI CRISTINA DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RONALDO MONTEIRO DO CARMO, TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI

APELADO: LUCAS GOMES RIOS BRANDAO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE CARVALHO LEAL SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL, RESSARCIMENTO E DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORRÉUS. FORNECEDOR APARENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002460-68.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NOEMI CRISTINA DA SILVA LIMA e como apelada LUCAS GOMES RIOS BRANDÃO e outros (2).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.